Tribunal: TJDFT
Processo: 0002302-31.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002302-31.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SAU FERREIRA SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da natureza administrativa do processamento e pagamento de precatórios e considerando as anotações existentes na certidão da Junta Comercial ID 18087386, por cautela, oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível do Fórum Regional III de Jabaquara/SP (processo 100850-3/07) e ao Juízo da 19a Vara Federal (processo 20285-73.1996.4.01.3400) para que informem se existe algum impedimento para o cessionário TRANSPORTADORA WADEL LTDA sacar valores do crédito que adquiriu neste precatório. Em consequência, fica SUSPENSO o levantamento de quantia em favor do cessionário TRANSPORTADORA WADEL LTDA, até resposta aos ofícios. Instrua-se a comunicação com cópia dos IDs 15491992, 17936100/17936104, 18087384/18087386 e 18358525. Confiro a esta decisão força de ofício. Dê-se ciência ao ente devedor. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios